Tribunal: STF
Processo: MS 32829
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em mandado de segurança. Impetração julgada extinta, dada a perda de seu objeto. Processo relacionado à formação de lista para promoção de magistrados por merecimento. Constatação atual de que todos já foram promovidos. Insistência no prosseguimento da causa para a utilização da decisão que vier a ser proferida em outros feitos decorrentes dos mesmos fatos ainda em andamento. Inadmissibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Voltando-se a impetração contra a formação de lista para a promoção de magistrados, por merecimento, a posterior constatação de que todos aqueles ali arrolados já foram promovidos implica o reconhecimento da perda do objeto da ação.



    2. A pretendida utilização da decisão em outros processos decorrentes dos mesmos fatos não se presta para justificar a atuação da Suprema Corte em feito cujo objeto já se exauriu.



    3. Impossibilidade, ainda, de que o Tribunal Regional onde se passaram os fatos venha a juízo defender, em nome próprio, interesses pessoais de seus membros, os quais, ademais, já o fizeram por meio de impetração autônoma.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.